Tribunal: CARF
Processo: 10314.720866/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720866/2019-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.955 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2016
CONCOMITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS PROCESSUAIS
NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
A concomitância ocorre quando da identificação dos elementos constantes no
processo administrativo fiscal e judicial, relativos às partes, pedidos e causa de
pedir, o que atrai a aplicação da Súmula CARF no 01, que impossibilita o
julgamento do litígio na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade em não conhecer do Recurso
Voluntário em razão de concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocado(a)), Bernardo Costa Prates Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa (suplente convocado(a)), Jorge Luis Cabral
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Semiramis de Oliveira Duro, o conselheiro(a) Cynthia
Elena de Campos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Alexandre Freitas Costa.
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS/Pasep (fls. 395 a 400) e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofins (fls. 389 a 394), lavrado com a exigibilidade suspensa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720866/2019-79
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720866/2019-79

contra o sujeito passivo em epígrafe, relativamente ao período 01/01/2016 a 30/06/2016,
cujas razões constam do Termo de Verificação Fiscal de fl. 381 a 387.
Os valores lançados foram de R$ 3.523.984,75 (três milhões, quinhentos e vinte e três
mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) para o PIS e de R$
16.231.687,58 (dezesseis milhões, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e sete
reais e cinqüenta e oito centavos) para a Cofins, incluindo principal e juros, estes
calculados até a data de lavratura do Auto de Infração.
1. AUTO DE INFRAÇÃO
A autoridade fiscal relata que a ação fiscal teve por origem o TDPF/MPF No 08.1.65.00-
2017-00948-7, abarcando os tributos PIS/COFINS (2014/2016), cujo início se deu em
25/09/2017 e complementada pelo TDPF/MPF de diligência vinculada no 08.1.65.00-
2018-00152-8. Acrescenta ter verificado a ocorrência no ano de 2016 da operação de
cisão parcial da empresa LOJAS INSINUANTE S/A, CNPJ 16.182.834/0001-03, e
concomitantemente incorporação de uma das partes pela RN COMÉRCIO VAREJISTA
S/A. No ano de 2019, a RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A completou a incorporação
total da empresa LOJAS INSINUANTE S/A. Ressalta que em relação às obrigações
tributárias do contribuinte LOJAS INSINUANTE S/A, a RN COMÉRCIO
VAREJISTA SA é responsável tributária pelas mesmas, tendo em vista a incorporação
da referida empresa, nos termos do art. 132 do Código Tributário Nacional (CTN).
Salienta que, pela responsabilidade estabelecida pelo art. 132 do CTN, todos os
lançamentos, na incorporadora e nas incorporadas, estão sob o amparo do TDPF
principal (no 08.1.65.00-2017-00948-7), ou seja, em nome da RN COMÉRCIO
VAREJISTA SA, cabendo ressaltar que o Termo de Verificação Fiscal (TVF) deste
processo trata das infrações relativas à empresa incorporada LOJAS INSINUANTE
S/A, CNPJ 16.182.834/0001- 03.
A autoridade fiscal relaciona os Termos lavrados no curso da ação fiscal, bem como
informa os documentos examinados e, ainda, relaciona os
documentos/esclarecimentos/informações apresentados pela contribuinte. Salienta que o
entendimento da fiscalização no sentido da insuficiência de justificativas para os
procedimentos e critérios adotados pelo contribuinte, no que tange à empresa
incorporada LOJAS INSINUANTE S/A, foram objeto de análise e lançamento por meio
de processo administrativo fiscal de auto de infração no 10314.720865/2019-24. Assim,
o o Termo constante do presente processo trata especificamente dos fatos que deram
origem à suspensão de exigibilidade dos tributos PIS/COFINS em virtude da decisão
liminar no Mandado de Segurança no 0007063.59.2015.4.01.3307.
DOS FATOS
Destaca que em seu último contrato social registrado na JUCEB – Junta Comercial do
Estado da Bahia, antes de ser incorporada à RN COMÉRCIO VAREJISTA SA , A
LOJAS INSINUANTE S/A tinha como objeto social o comércio atacadista de aparelhos
de uso pessoal e doméstico, aparelhos eletrônicos de uso pessoal doméstico, máquinas
fotografias e cinematográficos, utilidades domésticas artigos de relojoaria, produtos
recreativos, games, brinquedos, instrumentos musicais, materiais de escritório, o
comércio varejista e atacadista de utilidades domésticas, comércio varejista de discos,
fitas de vídeo e áudio, CDs e DVDs, móveis e artigos de colchoaria, mateirias
esportivos, produtos óticos, perfumes, águas de colônia e deocolônia, lavanda, seiva-de-
alfazema, preparações para barbear, desodorantes entre outros e de lojas de
departamentos. Fazia parte também das atividades da empresa a intermediação e
agenciamento de serviços e negócios civis e comerciais.
Assim prossegue: Conforme consignado em Ata da Assembleia Geral Extraordinária,
realizada em 30/06/2016, foi deliberado por unanimidade a proposta de Cisão Parcial da
empresa LOJAS INSINUANTE S/A com versão da parcela cindida para a RN
COMÉRCIO VAREJISTA S/A e a aprovação do Protocolo de Cisão parcial da
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720866/2019-79

Insinuante, assim como o respectivo Laudo de Avaliação e Verificação Patrimônio
Líquido. Assim sendo, de acordo com o citado Protocolo de Cisão, a justificativa para a
aprovação da proposta da Cisão Parcial fazia parte de um processo de reorganização
societária pelo qual concentrava-se na RN COMÉRCIO VAREJISTA SA a operação de
varejo, permanecendo na INSINUANTE a atividade de intermediação e agenciamento
de serviços e negócios civis e comerciais. Ainda segundo item VIII (8.1) do referido
protocolo, aprovada a Cisão Parcial, a INSINUANTE não seria mais responsável,
individual ou solidariamente, por quaisquer direitos, obrigações ou responsabilidades
decorrentes dos ativos vertidos, sejam de natureza cível, fiscal, trabalhista, contratual ou
de que espécie fosse.
Desta forma, todas as ações judiciais ou administrativas já propostas e em andamento,
ou mesmo aquelas que viessem a ser propostas futuramente, mas que fossem
decorrentes das operações de varejo realizadas pela INSINUANTE até a data daquela
operação, passariam a ser de responsabilidade única e exclusiva RN COMÉRCIO
VAREJISTA S/A.
Neste sentido, constou no Laudo de avaliação de acervo líquido a seguinte observação a
respeito dos principais ativos e passivos que compuseram o acervo cindido: 2.4
Impostos a recuperar É composto por todo o saldo de tributos a recuperar originados das
operações de aquisições e/ou recebimentos de mercadorias e/ou insumos, bem como o
registro de despesas geradoras de créditos fiscais, relativos aos tributos não cumulativos
incidentes em tais operações, representado por créditos do PIS e COFINS. Este ativo
está diretamente vinculado a operação de varejo e ao estoque de mercadorias para
revenda e que está sendo vertido para a RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A, sendo
apurado através das compras/transferências de mercadorias/insumos, contratação de
serviços ou registro de despesas ocorridos em períodos anteriores a cisão, cujo saldo
ainda não foi integralmente compensado.
O montante total deste crédito é de R$ 102.122.362,14. Assim sendo, o Mandado de
Segurança no 0007063.59.2015.4.01.3307 passou a ser de responsabilidade da
incorporadora RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A, em função dos critérios acordados e
adotados pelas duas partes no processo de cisão/incorporação, uma vez que trata
especificamente de tributos a recuperar (PI/COFINS) decorrentes de operações de
varejo realizadas pela INSINUANTE, especificamente as de produtos eletrônicos como
computadores, telefones celulares, smartphones, tablets e outros produtos de
informática. Em síntese, a demanda contida no referido Mandado de Segurança
consistiu na suspensão da exigibilidade do PIS/COFINS, a partir da competência de
dezembro de 2015, sobre a receita bruta decorrente das vendas dos produtos eletrônicos
previstos no artigo 28 da Lei n. 11.196/2005, tendo em vista a revogação dos
respectivos benefícios estabelecidos pela Medida Provisória 690/2015.
Na data de 18 de novembro de 2015 o Juiz titular da 1a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Vitória da Conquista do decidiu que: ... defiro o pedido liminar para
suspender, nos termos do art. 151, IV, do CTN a exigibilidade do PIS/COFINS a serem
exigidos da Impetrante, a partir da competência de dezembro de 2015, sobre a receita
bruta decorrente das vendas dos produtos eletrônicos previstos no art. 28 da Lei n.
11.196/2005.
Em
10/02/2016
foi
concedida
a
segurança
(processo
no
0007063.59.2015.4.01.3307),mantendo-se a liminar, exatamente nos mesmos termos da
decisão acima transcrita. Considerando- se que os embargos de declaração e o recurso
de apelação em nada alteraram o resultado do julgamento do pedido inicial, os autos
foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para o reexame
necessário em segunda instância, o qual encontram- se pendente de julgamento.
Relaciona as EFD-Contribuições enviados pela Lojas Insinuante S/A para apuração do
PIS/COFINS, no período compreendido entre a concessão da liminar em Mandado de
Segurança (dez/2015) e o evento de cisão/incorporação (jun/2016). Transcreve em
quadros as apurações. Pontua que ao apurar as contribuições do PIS/COFINS
considerando-se a decisão judicial em relação à suspensão da exigibilidade dos referidos
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720866/2019-79

tributos, o contribuinte informou o valor total da receita bruta incluindo a parte
decorrente das vendas dos produtos eletrônicos previstos no artigo 28 da Lei no
11.196/2005 e, ao mesmo tempo, realizou o ajuste de redução dos tributos a recolher, a
título de MP DO BEM, na exata proporção da suspensão determinada pela medida
liminar, ou seja, descontando a parcela dos tributos relativas à base de cálculo
decorrente das citadas vendas dos produtos eletrônicos previstos no artigo 28 da Lei n.
11.196/2005. Aduz que, tendo em vista que os valores suspensos não foram informados
em DCTF, assim como não se constatou a existência de depósito do montante integral
nos moldes do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, os valores relativos aos
ajustes de redução a título de MP DO BEM serão lançados com a exigibilidade
suspensa por meio do processo administrativo fiscal de auto de infração no 10314-
720.866/2019-79 como forma preventiva de eventual decadência dos referidos tributos.
DO LANÇAMENTO E DOS RESPECTIVOS VALORES
Pontua que o lançamento será constituído sem a aplicação de multa de ofício, tendo em
vista o disposto no artigo 63 da Lei no 9.430/96 com redação dada pelo artigo 70 da
Medida Provisória no 2.58-35/2001, assim como, de acordo com a Súmula CARF no 17,
com efeito vinculante determinado pela Portaria MF no 383 de 14/07/2010: Súmula
CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV
ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Por outro lado, frisa que o lançamento
será constituído com a aplicação dos juros de mora, tendo em vista o disposto na
Súmula CARF no 5, conforme Portaria no 52 de 21 de dezembro de 2010 do referido
órgão: Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. Informa que os valores lançados correspondem
aos ajustes de redução do PIS/COFINS a título de MP DO BEM, consigandos nas
respectivas EFD(s) Contribuições do período compreendido entre janeiro de 2016 e
dezembro de 2016, equivalentes às parcelas dos tributos relativas às bases de cálculo
decorrentes das vendas dos produtos eletrônicos previstos no artigo 28 da Lei n.
11.196/2005, conforme decisão judicial e abaixo transcritos:
DA BASE LEGAL
Destaca que até decisão judicial em contrário e transitada em julgado, o contribuinte
está sujeito ao disposto nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 assim como, no período
indicado, ao artigo 9o da Lei no 13.241/2015, conversão da Medida Provisória no
690/2015. 2. IMPUGNAÇÃO Inicialmente, a contribuinte pugna pela tempestividade
da impugnação apresentada. Relata que o Mandado de Segurança no 0007063-
59.2015.4.01.3307 atualmente tramita perante a 8a Turma do Tribunal Regional Rederal
(TRF) da 1a Região e está pendente de apreciação de recurso de apelação interposto pela
União, sendo recebido apenas no efeito devolutivo, foi impetrado pela Lojas Insinuante
S/A e possui sentença favorável a esta, nos seguintes termos: Isto posto, julgo
procedente o pedido inicial, para conceder a segurança, mantendo a liminar para
suspender, nos termos do art. 151, IV, do CTN, a exigibilidade do PIS/COFINS a serem
exigidos da Impetrante, a partir da competência de dezembro de 2015, sobre a receita
bruta decorrente das vendas dos produtos eletrônicos previstos no art. 28 da Lei n.
11.196/2005. Alega que o auto ora impugnado não merece prosperar, visto que a Lei do
Bem (11.196/2005) e suas redações posteriores permaneceriam reduzidas a zero as
alíquotas do PIS e da COFINS até 31 de dezembro de 2018. Sustenta que face a
indevida revogação promovida pela Lei no 13.241/2015, violando os princípios da
segurança jurídica, da confiança e da não surpresa, bem como o disposto no artigo 178
do CTN, não merecem prosperar as infrações, devendo ser cancelado o lançamento
efetuado e os créditos tributários. Nulidade – Incompetência da Delex para lavrar o
Auto de Infração Sustenta ser o Auto de Infração nulo, visto que lavrado por repartição
incompetente para autuar o crédito tributário. Afirma que a Delegacia Especial da
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720866/2019-79

Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior (DELEX) é órgão da
Receita Federal do Brasil responsável pela fiscalização de processos alfandegários e
operações aduaneiras. Salienta que as disposições inseridas no Regimento Interno da
RFB, bem como demais portarias regulatórias, atrelam as funções da DELEX a
processos alfandegários.
Alega que o Anexo V da Portaria RFB no 2.466/2010, incluído pela Portaria RFB no
148/2014, arrola as pessoas jurídicas que se submetem à fiscalização dessa Delegacia
Especial quanto aos tributos administrados pela RFB, as quais não se incluem as
empresas que possuem CNAE de comércio varejista. Pontua que seu CNAE principal é
o de número 47.53-9-00, o que não outorga competência à Delex para fiscalizar os
tributos por ela devidos. Defende que a autuação lavrada por auditor fiscal incompetente
não pode prosperar e transcreve os artigos 10, 59 e 61 do Decreto no 70.235/1972.
Afirma restar clara e patente a nulidade do auto de infração, visto que lavrado por
autoridade incompetente para tanto, na medida em que cabe à Delex tão somente a
fiscalização de atividades aduaneiras e dos tributos administrados pela RFB e pagos
pelas pessoas jurídicas arroladas no Anexo V da Portaria RFB no 2.466/2010. Aplicação
da alíquota zero de PIS e COFINS referentes aos produtos eletrônicos previstos no art.
28 a Lei no 11.196/05 A) Violação aos princípios da segurança jurídica, confiança e
não-surpresa Assim discorre: Como se sabe, a Impugnante é empresa do ramo varejista
que comercializa um mix de mercadorias, dentre elas, computadores, telefones
celulares, tablets, produtos de informática, e outros produtos eletrônicos. Com a entrada
em vigor da Lei no 11.196/2005 (“Lei do Bem”), que introduziu o “Programa de
Inclusão Digital”, foram reduzidas a zero as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos de informática, conforme o
disposto no art. 28 do citado texto legislativo: (...) Ora, o benefício fiscal tinha prazo de
vigência determinado até 31/12/2009, tendo a MP no 472/2009, convertida na Lei no
12.249/2010, estendido a vigência para a data de 31/12/2014. Posteriormente, no ano de
2011, a MP no 534, convertida na Lei no 12.507/2011, trouxe uma condição impositiva
ao contribuinte, qual seja, a de que o produto, cuja receita bruta decorresse de suas
vendas desoneradas, teria que ser produzido “no país conforme processo produtivo
básico estabelecido pelo Poder Executivo”. O estabelecimento da condição acima
também foi alvo da Lei no 12.715/2012, a qual ampliou a necessidade de observância do
processo produtivo básico para a fruição do benefício fiscal em relação a outros
produtos eletrônicos. Derradeiramente, em janeiro de 2015, a MP no 656/2014,
convertida na Lei no 13.097/2015, estendeu a vigência da alíquota zero para 31/12/2018.
Para tanto, vejam-se as respectivas alterações legislativas:
Art. 30. As disposições dos arts. 28 e 29 desta. I - não se aplicam às vendas efetuadas
por empresas optantes pelo Simples; II - aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de
dezembro de 2009. II - aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2014.
(Redação dada pela Medida Provisória no 472, de 2009) II - aplicam-se às vendas
efetuadas até 31 de dezembro de 2014. (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010) II -
aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2018. (Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014) II - aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de
dezembro de 2018. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Com isto, o contribuinte criou legitimamente a confiança de que, ao investir em
mercadorias eletrônicas produzidas conforme o processo produtivo básico estabelecido
pelo Poder Executivo (i) estaria desonerado do pagamento do PIS e da COFINS sobre a
respectiva receita bruta e, ainda, que (ii) esse benefício lhe estaria assegurado até o fim
de dezembro de 2018. Todavia, para total assombro dos contribuintes, a MP no
690/2015, convertida na Lei 13.241/2015, ilegal e inconstitucionalmente, revogou a
previsão dos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196/2005 já partir de janeiro de 2016. (...) Tem-
se, pois, que, após ter incentivado o contribuinte a cumprir a condição para desoneração,
o ato incorrido pelo poder executivo revogou subitamente a aplicação da alíquota zero,
que possuía prazo determinado, violando patentemente os princípios da segurança
jurídica, não-surpresa e da confiança. (...) De tal modo, havendo a Administração
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720866/2019-79

Pública, por parte da própria legislação, instituído um prazo para fins de tributação de
determinadas mercadorias com alíquota zero de PIS e COFINS, não poderá cancelá-lo
subitamente, tendo em vista que os contribuintes, ao se planejarem financeiramente,
consideram as previsões legais e as garantias delas advindas. Diante, pois, do embaraço
legislativo acima delineado, a Lojas Insinuante S.A. (posteriormente incorporada pela
RN Comércio Varejista S.A.) impetrou o Mandado de Segurança no 0007063-
59.2015.4.01.3307, que, frise-se, encontra-se pendente de julgamento perante o Tribunal
Regional Federal da 1a Região após Apelação interposta pela União Federal (Fazenda
Nacional) em face da sentença que concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário objeto deste Auto de Infração.
(...)
Por certo, uma vez que havia previsão legal expressa quanto a aplicabilidade de alíquota
zero de PIS e COFINS para os produtos eletrônicos elencados no art. 28 da Lei
11.196/2005 até 31/12/2018, a ora Impugnante confiava na continuidade de tal direito
até a referida data, confiança esta que é um dever de moralidade, publicidade e
eficiência administrativas, fulcro no art. 37 da Constituição Federal de 19882, e foi
abruptamente rompida mediante alteração promovida por meio da Medida Provisória
690/2015, convertida na Lei 13.241/2015. À vista disso, e havendo decisão favorável a
ora Impugnante já concedida nos autos do Mandado de Segurança de no 0007063-
59.2015.4.01.3307, não merecem prosperar os créditos de PIS e COFINS lançados em
face da Autuada, devendo ser cancelado o Auto de Infração por violar os princípios da
segurança jurídica, não-surpresa e confiança.
B) Da proibição legal de revogação de exoneração tributária condicional e por prazo
determinado – violação ao disposto no art. 178 do CTN Alega que a revogação
promovida pela Lei no 13.241/2015 implicou em violação à previsão contida no art. 178
do CTN. Defende-se nos seguintes termos: Dessa forma, tem-se que, no caso em tela, a
exoneração condicional e por tempo limitado remete a um acordo entre contribuinte e
Poder Público, de modo que, da mesma forma em que cumpre ao contribuinte atentar-se
a condição imposta, cumpre ao Poder Público sujeitar-se ao prazo legal por ele mesmo
prevista (haja vista as Leis serem conversões de Medidas Provisórias). Diversamente,
pois, da hipótese em que o legislador não define prazo (indeterminado), sendo, pois,
passível de revogação a qualquer tempo, havendo expressa determinação temporal, não
será passível de revogação antes de finda a mesma. Inclusive em consonância com este
entendimento está a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança de no
0007063-59.2015.4.01.3307, interposto pela Lojas Insinuante S.A. (posteriormente
incorporada pela RN Comércio Varejista S.A.), ao apreciar o posicionamento do próprio
Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se: (...) Nessa perspectiva, tem-se que o Auto
de Infração, lavrado com base na Lei 13.241/2015 viola fragrantemente o disposto no
art. 178 do CTN, vez que a aplicação de alíquota zero corresponde a isenção
condicional e com prazo determinado, não estando sujeita a conveniência da
Administração Tributária, razão pela qual o cancelamento do Auto de Infração é medida
que se impõe.
C) Impossibilidade de repristinação – violação ao princípio da legalidade – ausência de
motivação Por fim, assim alega: Outro ponto que também merece ser abordado, ainda
que pelo amor ao debate, trata da impossibilidade de exigência de PIS e COFINS a
partir da revogação trazida pela MP 690/2015 (Lei 13.241/2015), haja vista que a Lei do
Bem, ao estabelecer a alíquota zero em relação a tais tributos revogou a exigência de
ambas contribuições em alíquotas “regulares” para todos os produtos eletrônicos nela
discriminados. Logo, a MP no 690/2015 (Lei 13.241/2015), ao revogar a alíquota zero
do PIS e da COFINS, não estabeleceu qual seria a nova alíquota aplicável, o que gerou
indevida repristinação tácita da norma revogada. Ora, segundo dispõe a Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro:
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue. (...)§3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720866/2019-79

restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Nessa linha de intelecção, evidente
que uma lei com vigência temporária não poderá ser revogada por outra por mera
conveniência da Administração Pública e, mesmo que assim não o fosse, a mera
revogação não restaura por si só a aplicação da legislação anteriormente vigente.
Isto porque, como a revogação pela MP no 690/2015 (Lei 13.241/2015) não previu
expressamente a restauração da regra geral de tributação do PIS e da COFINS sobre a
receita bruta decorrente das vendas dos produtos anteriormente contemplados pela
denominada Lei do Bem (art. 28 da Lei no 11.196/2005), inexiste fundamentação legal a
amparar a exigência das contribuições e a lavratura do Auto de Infração ora combatido,
devendo, pois, o mesmo ser cancelado ante a violação ao princípio da legalidade4 e a
ausência de motivação. (...) Assim, de igual modo, em âmbito legislativo, salienta-se a
disposição da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo federal:
Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Art. 50. Os atos
administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham
ou agravem deveres, encargos ou sanções;
Portanto, ante a impossibilidade de revogação de lei com prazo determinado, a ausência
de repristinação no ordenamento jurídica, a violação ao princípio da legalidade e
também a inexistência de motivação, necessário sejam os créditos referentes à aplicação
de alíquota zero de PIS e COFINS incidentes sobre os produtos eletrônicos previstos no
art. 28 da Lei no 11.196/2005 (Lei do Bem), restabelecidos pela RFB, devendo os
lançamentos também serem julgados improcedentes. Pedidos Ao final, assim requer: À
vista do exposto, a Impugnante requerer seja conhecida e provida integralmente a
Impugnação ora apresentada para julgar totalmente improcedentes os lançamentos
realizados, cancelando-se, assim, o auto de infração debatido e os créditos
indevidamente constituídos, ante: a) a incompetência da Delegacia Especial de
Fiscalização de Comércio Exterior (DELEX) para realizar a lavratura; b) a violação aos
princípios da segurança jurídica, confiança e não-surpresa; c) a violação ao disposto no
art. 178 do CTN; d) a violação ao princípio da legalidade, ausência de motivação e
impossibilidade de repristinação no ordenamento jurídico. É o relatório.
A 9a Turma da DRJ/SPO, em 11 de junho de 2020, mediante Acórdão no 16-
95.968, julgou improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2016 a 30/06/2016 NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÕES DA
DELEGACIA ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR E
INDÚSTRIA VERSUS COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. O fato de a atividade operacional do contribuinte não estar
relacionada àquelas enumeradas na denominação da Delegacia Especial de Fiscalização
de Comércio Exterior e Indústria – DELEX não constitui óbice a qualquer dos aspectos,
definidos por Lei, relacionados à questão da competência para fiscalizar, bem como a
formalizar a exigência do crédito tributário via de auto de infração, desde que executado
por autoridade competente, no pleno exercício de suas funções. PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS. A propositura pela contribuinte, contra a
Fazenda, de ação judicial, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720866/2019-79

O contribuinte interpôs recurso voluntário tempestivo, no qual ratifica os mesmos
argumentos colacionados em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo, contudo, não atende aos requisitos de admissibilidade,
conforme o que passo a expor.
Trata-se de auto de infração lavrado com objetivo de prevenir a decadência, com
exação das contribuições do PIS/COFINS relativas às parcelas das vendas dos produtos
eletrônicos previstos no artigo 28 da Lei no 11.196/2005, discutidos judicialmente nos autos do
Mandado de Segurança no, que liminarmente suspendeu a exigibilidade das contribuições e está
pendente de julgamento em segunda instância – Tribunal Regional Federal I.
A decisão de primeira instância, embora tenha reconhecido a concomitância e
aplicado a Súmula CARF no 01, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a exigência
tributária, conforme mencionado no relatório.
Sem delongas, entendo que a concomitância presente na Súmula 01 presta-se para
evitar diferentes julgamentos na esfera administrativa e judicial, e deve ser aplicada quando da
identificação das mesmas partes, pedido e causa de pedir – e não somente com o ingresso da
ação judicial.
Dispõe a Súmula CARF 01:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
No caso em comento, evidente que se trata de concomitância na integralidade dos
temas da discussão técnica, especialmente porque a única razão pela qual o auto de infração foi
lavrado foi a prevenção da ocorrência da decadência dos valores relativos às contribuições (não)
incidentes sobre as vendas dos produtos eletrônicos sob a guarida da Lei do Bem.
Nesse sentido, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, pela existência de
concomitância de tema debatido em esfera judicial.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.955 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720866/2019-79

Fl. 529
DF CARF MF
Original